Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735183-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MARSE AMARAL SPINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA e LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715650-76.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Inicialmente, quanto à petição de ID 136175964, saliento ao exequente que, caso queira a remoção dos bens penhorados ao depósito público, deverá prover os meios necessários para efetivação da diligência, bem como indicar qualificação completa do depositário fiel. 2. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para manifestação acerca da petição de ID 136285682, bem como da impugnação de ID 137242549, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do credor, façam-se os autos conclusos. RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de direito” Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para “manter os agravantes como depositários judiciais dos veículos marca TOYOTA, modelo Corolla, ano/modelo 2009/2010, e marca Volkswagem, modelo Polo 1.6, ano/modelo 2009/2010, de acordo com a decisão ID 106656085 transitada em julgado, a fim de que não sejam removidos ao depósito público”. É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito de todos os esforços argumentativos da parte agravante, não lhe assiste razão. O pronunciamento judicial, transcrito acima, não possui qualquer conteúdo decisório. O juízo a quo apenas intimou a parte exequente para prover os meios necessários e indicar a qualificação completa do depositário fiel, para que, caso seja deferido o pedido, haja a efetivação da remoção dos bens penhorados ao depósito público. Veja que o pronunciamento, em momento algum, fundamentou e deliberou no sentido de deferir a diligência, tanto que, no parágrafo seguinte, determinou a intimação da mesma exequente para se manifestar acerca da impugnação à penhora ofertada pelos ora agravantes, cuja análise se dará em momento futuro. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: ECCOUNT S/A versus ALEXANDRE MATIAS ROCHA e CAROLINA DE ABREU MATIAS ROCHA “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2022